Tribunal: TJDFT
Processo: 0721491-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 5a Turma Cível AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) : 0721491-16.2024.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por IRENICE PEREIRA DE ALCANTARA contra decisão integrada por embargos declaratórios rejeitados (transcrição no ID 59563588 - Pág. 2), proferida nos autos do cumprimento de sentença individual de ação coletiva no 0708616-28.2022.8.07.0018, proposto em face de DISTRITO FEDERAL, que determinou a manutenção da suspensão do processo, em cumprimento à decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0711019-87.2023.8.07.0000, interposto pela parte exequente. Em suas razões recursais, a exequente agravante aduz que não é necessário aguardar o trânsito em julgado do AGI n. 0711019-87.2023.8.07.0000 para dar prosseguimento à execução, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao oitavo grau de jurisdição obrigatório, pois, em tese, a satisfação dos seus débitos reconhecidos somente poderá ocorrer após o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário que vier a ser manejado no recurso, o que afronta o direito fundamental à razoável duração do processo. Sustenta que, na hipótese vertente, a situação jurídica se encontra parcialmente resolvida, uma vez que a questão do índice de correção monetária tratada no AGI 0711019-87.2023.8.07.0000 foi julgada e provida por esta 5a Turma Cível, para determinar a remessa dos autos à Contadoria, a fim de que realize os cálculos mediante aplicação, a partir de 30/06/2009 do IPCA-E como índice de correção monetária. Destaca que, em caso de acolhimento dos recursos a serem interpostos pela Fazenda Pública, poderá ela reaver eventuais valores pagos indevidamente, não havendo, assim, falar na existência de riscos de quebra da segurança jurídica ou de prejuízos ao Erário. Argumenta que não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo, restando superado pelo acórdão que julgou o mérito do agravo a decisão provisória que suspendera o andamento do feito, incidindo, na espécie, mutatis mutandis, a Súmula no 405 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”. Defende que a suspensão da execução em razão da existência de prejudicial externa implica na afronta ao art. 921, I, do CPC, e na má-aplicação do disposto no art. 313, V, “a”, do CPC. Considera assentada a plausibilidade do direito invocado e caracterizado o erro de procedimento e, também, a afronta à autoridade de decisão judicial deste Tribunal, ressaltando que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação à agravante. Expõe que é indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que a agravante tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas, portanto, a respeito do periculum in mora. Aponta que não há falar em periculum in mora inverso ou em irreversibilidade da liminar eventualmente deferida, visto que a agravante é servidora pública estatutária e, desta forma, sempre poderá a Fazenda Pública se ressarcir de eventuais valores pagos indevidamente, com fundamento nos art. 119 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independentemente do trânsito em julgado do AGI n. 0711019-87.2023.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. No mérito, requer o provimento do agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. Preparo nos IDs. 59563590 e 59563591. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Na hipótese presente, requer a agravante o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença de origem, com a expedição das requisições para pagamento do crédito. Observa-se que o agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo no 0712368-62.2022.8.07.0000 foi interposto pelo exequente, ora agravante, em face da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo sido determinado o sobrestamento do feito principal até julgamento do mérito do recurso (ID 153831457 na origem). Em 23/03/2024, foi proferida decisão do Presidente deste Tribunal, que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo executado, encontrando-se os autos aguardando o prazo para manifestação do Distrito Federal. Nesse contexto, inobstante o mérito do recurso já tenha sido julgado, ainda está pendente o trânsito em julgado do decisum, de modo que não se verifica, por ora, a probabilidade do direito vindicado. Ademais, o transcurso do prazo para manifestação do executado está previsto para data breve, não se vislumbrando, portanto, o risco de dano que foi genericamente apontado nas razões recursais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 28 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora